Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-52.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. PARTICIPACÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ATO INFRACIONAL GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o representado participa do ato infracional em unidade de desígnio com outras pessoas, no objetivo comum de subtrair bens alheios, mediante grave ameaça, inclusive com a utilização, por parte de integrante do bando, de arma branca, restando configurada a coautoria, não há falar em participação de menor importância.
2. A escolha da medida socioeducativa a ser imposta deve levar em conta a gravidade do ato praticado, o contexto sociofamiliar e individual do menor e o seu passado infracional. Isso porque, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, o intento é a ressocialização do jovem em desenvolvimento físico, mental e emocional, de modo a prevenir a reincidência de práticas definidas como ilícitas.
3. Por não se enquadrar nos pressupostos legais para a fixação da medida socioeducativa, a confissão do adolescente não possui o condão de abrandá-la.
4. Estando a medida socioeducativa de inserção em regime de internação adequada e proporcional ao caso concreto, afigura-se incensurável a r . sentença hostilizada, mormente por ostentar o infrator outras passagens pelo juízo menorista.
5. Recurso conhecido e desprovido.